Tribunal: TJMT
Processo: 1005005-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005005-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: J. G. D. A. M.
AGRAVADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JUAN GUILHERME DE ARRUDA MATEUS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em face de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, indeferiu o pedido liminar de restabelecimento do contrato e do atendimento pelo plano de saúde.
Para tanto, o agravante aduz que, apesar de rigorosamente em dia com o pagamento das mensalidades regulares, o atendimento foi suspenso e o plano cancelado sem qualquer aviso prévio.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como bem dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, em que o agravante pretende a obtenção de tutela de urgência inespecífica, deve ser observado o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem, em que pese a falta de aviso prévio até evidenciar a probabilidade do direito, o longo lapso de tempo decorrido desde a suspensão do atendimento e, mais, do próprio cancelamento do contrato, milita em desfavor da alegada urgência da medida.
Assim, se não ambos, falece ao agravante pelo menos um dos pressupostos da liminar pretendida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora